Tribunal: TJES
Processo: 5014840-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014840-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON DOS ANJOS BELMONTE
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5014840-88.2021.8.08.0035

Recorrente:
ELSON DOS ANJOS BELMONTE

Recorrid
o:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO EXISTENTE, O QUAL, SEGUNDO O AUTOR, ENCONTRA-SE PRESCRITO. REQUER O CANCELAMENTO DO DÉBITO E, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA, CONFORME TRECHO QUE SEGUE:

“Diante disso, uma vez
comprovada a inadimplência do requerente, inexiste ilegalidade na prática adotada pelo requerido, decerto que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes é a ferramenta colocada à disponibilização dos credores que se encontram em situação de prejuízo, constituindo regular exercício de seu direito”.

RECURSO INTERPOSTO
PELO AUTOR VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DESTACA TER RECEBIDO COBRANÇAS DE MODO ABUSIVO E VEXATÓRIO. AFIRMA QUE QUANDO REALIZOU A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA NÃO LHE FOI INFORMADO QUE SE TRATAVA DE DÍVIDA PRESCRITA, DEVENDO SER ANULADO O ACORDO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EM
CONTRARRAZÕES
, O BANCO RECORRIDO PUGNA PELO NÃO PROVIDO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO
: A SENTENÇA RECORRIDA NÃO COMPORTA REFORMA, UMA VEZ QUE APÓS ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, CONCLUIU-SE PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO REQUERIDO. O TEMA FOI DEVIDAMENTE COMBATIDO NA SENTENÇA, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Pois bem. Verifico que os contratos de nºs 1508918700 e 1607221000, que deram origem às dívidas aqui questionadas, referem-se a débitos com parcelas vencidas de 07/11/2016 e 03/11/2016 (IDs nºs 29565822 e 29565829), respectivamente. A solicitação de renegociação da dívida referente a esses dois contratos, por sua vez, foi assinada em 06/05/2019, conforme documento do ID nº 29565831.Ou seja, não há o que se falar em prescrição da dívida quando da sua renegociação, pois dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto legalmente”.

CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, , ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)